Tribunal: CARF
Processo: 19991.000035/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000035/2010-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.134 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOP. REG. DE CAFEICULT. EM GUAXUPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta suscitada pela conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz, a ser realizada com relação às Notas Fiscais de Cooperativas, cujas glosas foram
motivadas pela suspensão na aquisição. Vencidos os conselheiros Pedro Sousa Bispo (relator),
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Marcos Roberto da Silva (Suplente Convocado).
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo– Presidente e relator
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O interessado transmitiu Pedido de Ressarcimento, no qual requer crédito relativo
PIS/Pasep não cumulativo – exportação do 4o trimestre de 2008;
A DRF/Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório no 403/2010 no qual
reconhece parcialmente o direito creditório;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) IRREGULARIDADES DE 10 EMPRESAS QUE FORNECEM CAFÉ PARA A
REQUERENTE;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000035/2010-31
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.134 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000035/2010-31

b) AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS E DE PESSOAS FÍSICAS.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2008
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto as glosas de
créditos.
É o relatório.

Voto vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Haja vista que, no meu entender, há elementos suficientes nos autos para resolver
o mérito do processo administrativo ora sob análise, rejeito a proposta de diligência levantada no
Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Voto vencedor
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Redatora designada
Com a devida vênia, ousei divergir do ilustre relator a respeito da necessidade de
ser esclarecido ponto específico deste processo antes do seu julgamento de mérito, no que fui
acompanhada pela maioria dos membros do Colegiado.
Trata-se da necessidade de verificação se a Recorrente se inclui na exceção do
regime de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS do setor econômico, com relação às
notas fiscais cuja glosa não se inserem na problemática da inidoneidade (aquisições de
cooperativas, cujas glosas foram motivadas pela suspensão da incidência das Contribuições).
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.134 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000035/2010-31

A discussão, em apertada síntese, consiste na possibilidade de se tomar créditos
ordinários (integrais) nas aquisições de cooperativas agropecuárias. O despacho decisório
motivou a glosa dizendo que houve a apropriação indevida de crédito ordinário nas aquisições de
“café cru” de cooperativas agropecuárias, cuja operação, segundo afirma, estava
obrigatoriamente, submetida ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do art.9o, da Lei
no10.925/2004, combinado com o disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006.
Importante, nesse aspecto, trazer à vista o artigo 9o, §1o, II, da Lei n. 10.925/2004,
que trata da suspensão da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas das cooperativas:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do §1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1° do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Por sua vez, os citados §§6o e 7o do artigo 8o da mesma Lei 10.925/2004, possuem
o seguinte texto:
Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.134 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000035/2010-31

de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (Revogado pela
Medida Provisória no 545, de 2011) (Revogado pela Lei no 12.599, de 2012).
Ou seja, existem duas situações diferentes, segundo a legislação em comento.
Na primeira, as cooperativas que realizarem a venda de café/insumo, que devem
fazê-lo com a suspensão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS. Nessa hipótese, aos
adquirentes (no caso, a Recorrente) possibilita-se a apuração de crédito presumido sobre o valor
das compras. Tudo nos termos da IN SRF n. 660, de 16/07/2006.
De outro lado, haja vista que sobre a receita de venda do café submetido ao
processo agroindustrial descrito nos §§6o e 7o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004 não se
aplica a suspensão da Contribuição para o PIS e da COFINS, há direito ao creditamento integral
das Contribuições pelos compradores de café já submetido a essa operação.
Essa questão foi analisada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na Solução
de Consulta COSIT n. 65, de 10/03/2014, cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REGIME DE APURAÇÃO NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, art. 3o ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
REGIME
DE
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não está
impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação. Dispositivos Legais: Lei no
10.637, art. 3o.
Diante deste contexto, o Colegiado entendeu que se faz necessário ter certeza de
que as mercadorias adquiridas (café cru não descafeinado, em grãos) de cooperativas
agropecuárias não foram submetidas ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o
do art. 8o da Lei 10.925/20041 e se destinaram à atividade agroindustrial da Recorrente como
insumo, conforme afirmado pela Fiscalização. Isto porque a Recorrente se defende dizendo que
tais compras foram tributadas, e comprova o destaque das contribuições sociais integrais, sem a

1 Lei no 10.925/2004
Art.8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos produtos classificados no código
09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as atividades nele previstas.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).

Fl. 1443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.134 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000035/2010-31

expressão de “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06
Assim, deixando resguardado o Colegiado para, em nova apreciação, apresentar
suas conclusões a respeito da defesa trazida pela Recorrente, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência, nos termos do artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72, para que a
autoridade fiscal de origem intime a Recorrente a trazer prova contundente a respeito de suas
alegações, confirmando, então, em parecer circunstanciado se as operações objeto de autuação
(notas fiscais cuja motivação da glosa foi a aquisição de cooperativas com suspensão da
incidência das Contribuições) preenchem os requisitos legais (§§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/2004) para tomada do crédito integral pela adquirente.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1444
DF CARF MF
Documento nato-digital